Tribunal: TJMT
Processo: 1003908-28.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003908-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRIDO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRENTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), CLAUDEMI GONCALVES - CPF: 013.731.971-10 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que rescindiu contrato de prestação de serviços odontológicos, condenando as fornecedoras à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta erro de premissa quanto à natureza da obrigação e à valoração das provas, além de omissão sobre as teses de enriquecimento ilícito e ausência de prova mínima do consumidor, bem como contradição entre o reconhecimento de diversos atendimentos e a conclusão de inadimplemento contratual. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa quanto à natureza da obrigação contratual e à apreciação das provas produzidas; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das teses de enriquecimento ilícito e insuficiência probatória do consumidor; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do alegado caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia acerca da natureza da obrigação decorrente dos serviços odontológicos, qualificando-a como obrigação de resultado e atribuindo à fornecedora o ônus de comprovar a conclusão satisfatória do tratamento. A divergência da parte quanto à tese adotada não caracteriza erro de premissa.

O colegiado apreciou a alegação relativa aos diversos comparecimentos do consumidor à clínica e concluiu que tal circunstância não demonstra, por si só, a conclusão do tratamento contratado, podendo evidenciar apenas tentativas reiteradas de obtenção da prestação integral do serviço.

Não há omissão quanto à tese de enriquecimento ilícito, pois o acórdão analisou o significado jurídico dos atendimentos realizados e afastou implicitamente a conclusão de adimplemento contratual parcial apto a impedir a restituição dos valores.

Não existe contradição entre o reconhecimento da ocorrência de atendimentos e a conclusão de inadimplemento, uma vez que o acórdão distinguiu a realização de consultas da comprovação da efetiva entrega do resultado contratualmente assumido.

O acórdão examinou os prontuários e demais elementos probatórios constantes dos autos, reputando-os insuficientes para demonstrar a conclusão do tratamento, circunstância inserida no âmbito da livre apreciação da prova pelo julgador.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, o que não se verifica quando os embargos, embora improcedentes, podem ser compreendidos como exercício do direito de defesa.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A discordância da parte com a qualificação jurídica da obrigação ou com a valoração das provas não configura erro de premissa, omissão ou contradição. 3. O reconhecimento da realização de atendimentos não comprova, por si só, o cumprimento de obrigação de resultado decorrente de tratamento odontológico. 4. A aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC depende da demonstração inequívoca de intuito procrastinatório. 5. O dever de fundamentação é satisfeito quando a decisão apresenta fundamentos jurídicos suficientes para embasar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA
em face de acórdão de ID. 356128387, em que figura como recorrido
CLAUDEMI GONCALVES
.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante para manter a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Descumprimento Contratual c/c Indenização, para rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos e condenar as rés, solidariamente, à restituição de R$ 3.450,62 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONCLUSÃO DO TRATAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame Recurso inominado interposto por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais, diante do inadimplemento contratual referente à prestação de serviços odontológicos, apesar do pagamento integral pelo consumidor.

II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; e (ii) verificar a existência de falha na prestação dos serviços odontológicos, de modo a justificar a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir Não há nulidade na sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o juízo de origem expôs de forma clara os fundamentos de sua convicção, com base nas provas documentais e testemunhais, em conformidade com o art. 489 do CPC e art. 93, IX, da CF/1988. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC. Restou demonstrado o inadimplemento contratual, pois a clínica não comprovou a efetiva realização dos serviços odontológicos contratados. A prova testemunhal produzida foi frágil e indireta, incapaz de demonstrar a conclusão do tratamento. Em se tratando de obrigação de resultado, especialmente em serviços odontológicos, incumbia à fornecedora demonstrar a entrega do serviço finalizado, o que não ocorreu nos autos. A ausência de documentação técnica comprobatória e os reiterados cancelamentos de consulta evidenciam a falha na prestação do serviço, autorizando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. A frustração do consumidor diante da não realização do tratamento que afeta saúde, estética e bem-estar configura dano moral indenizável. O valor fixado de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na sentença que aprecia fundamentadamente as provas constantes dos autos, ainda que contrarie os interesses da parte recorrente. 2. Configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar rescisão contratual, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais, a ausência de comprovação da efetiva conclusão de tratamento odontológico, cuja natureza é de obrigação de resultado."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de erro de premissa, omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão partiu de premissas equivocadas quanto à natureza da obrigação (que seria de meio, e não de resultado), à prova dos cancelamentos e à existência de prontuários clínicos.

Afirma, ainda, a ocorrência de omissão por não enfrentar as teses de enriquecimento ilícito e de ausência de prova mínima pelo autor. Por fim, aponta contradição entre o reconhecimento de 45 atendimentos e a conclusão de ausência de prestação de serviços. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que o recurso tem caráter meramente protelatório e visa à rediscussão do mérito. Pugna pela rejeição dos embargos e pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o necessário.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Tratando-se de embargos de declaração, cumpre analisar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente existentes no acórdão, especialmente no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo para a rediscussão da matéria já julgada.

Conforme relatado, a embargante articula suas razões recursais em torno de supostos erros de premissa, contradições e omissões que, em verdade, revelam apenas sua discordância com as conclusões adotadas pelo órgão julgador.

No
caso concreto, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.

A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
buscando nova apreciação das provas produzidas e alteração das conclusões adotadas por esta Turma Recursal
, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

As alegações de que o acórdão teria partido de premissas equivocadas ou se omitido sobre pontos relevantes não se sustentam, pois uma simples leitura do julgado demonstra que todas as questões centrais foram devidamente enfrentadas.

Quanto à
natureza da obrigação
, o acórdão foi explícito ao adotar a tese jurídica de que se tratava de obrigação de resultado, consignando que: "
Cumpre ressaltar que, em se tratando de serviços odontológicos, especialmente os que envolvem implantes e procedimentos estéticos, trata-se de obrigação de resultado. Assim, competia à recorrente comprovar, de forma inequívoca, a conclusão satisfatória do tratamento, o que não se verifica nos autos.
"

A discordância da embargante com essa qualificação jurídica não constitui erro de premissa, mas mero inconformismo com a tese de mérito adotada.

No que tange à
valoração probatória
, especialmente em relação aos 45 comparecimentos do consumidor à clínica, o acórdão não se omitiu nem incorreu em contradição.

Ao contrário, analisou diretamente o argumento e lhe deu a devida interpretação jurídica, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
A recorrente argumenta que o número de comparecimentos do autor à clínica (cerca de 45 vezes) comprovaria a execução dos serviços.

Contudo, tal dado, por si só, não comprova a conclusão do tratamento. Ao contrário, pode demonstrar a tentativa reiterada do recorrido em obter a prestação integral dos serviços pelos quais já havia pago
.”

Essa passagem demonstra que não houve
omissão
sobre a tese de enriquecimento ilícito, pois o colegiado, ao interpretar as visitas como uma tentativa de obter o serviço, rechaçou a ideia de adimplemento parcial.

Tampouco há
contradição
, pois não se negou a ocorrência dos atendimentos, mas se concluiu que eles não foram suficientes para comprovar o cumprimento da obrigação de resultado.

Por fim, a alegação de
erro de premissa
por supostamente se ignorar os prontuários clínicos também não procede.

O acórdão foi claro ao afirmar que "
não há nos autos documentação técnica suficiente (como prontuários detalhados, radiografias finais, fotografias do resultado ou termo de conclusão de tratamento assinado pelo paciente) que comprove a efetiva realização dos procedimentos contratados
".

Com isso, evidencia-se que as provas foram analisadas, mas consideradas insuficientes para o fim a que se destinavam, o que se insere no campo da livre apreciação do julgador e não caracteriza vício sanável por embargos.

O que se verifica, portanto, é a nítida intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa, buscando uma nova análise das provas e a alteração do entendimento jurídico aplicado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Por outro lado, a parte embargada requer a condenação da embargante ao pagamento da
multa
prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Apesar de os embargos de declaração terem sido rejeitados por veicularem pretensão de rediscussão do mérito, entendo que a aplicação da referida penalidade deve ser reservada para situações em que o dolo da parte em procrastinar o feito se mostre inequívoco.

No caso concreto, embora as teses sejam infundadas, a oposição do recurso pode ser interpretada como exercício do direito de defesa, ainda que por via tecnicamente inadequada, não se vislumbrando, por ora, o caráter manifestamente protelatório a justificar a imposição da multa.

Dessa forma, deixo de acolher o pleito formulado em contrarrazões.

Cumpre destacar, ainda, que, segundo a jurisprudência consolidada, o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentos jurídicos aptos a embasar sua decisão, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DIVÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 283/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 4
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que indique fundamentos jurídicos suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. (...) 8. Agravo interno desprovido
. “(AgInt no AREsp n. 2.753.011/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) (g.n.)

Dessa forma, constata-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, evidenciando-se a pretensão de rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026